Tribunal: TJBA
Processo: 0377757-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0377757-28.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: WASHINGTON SANTANA ARAÚJO Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Washington Santana Araújo contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pelo Tribunal do Júri. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente pela ausência de prova técnica pericial e de reconhecimento formal, pela fragilidade dos testemunhos em plenário e pela falta de enfrentamento de depoimento exculpatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, relativamente à análise das provas e fundamentos da condenação, ou se o embargante busca apenas rediscutir o mérito do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios, reconhecendo a suficiência da prova judicial colhida em plenário para sustentar a decisão dos jurados, respeitando-se a soberania do Tribunal do Júri. 5. Presentes testemunhos consistentes e idôneos, corroborados por elementos de informação e outras provas produzidas ao longo da persecução penal, a sua avaliação pelos jurados e ratificação pela instância revisora não comporta nulidade ou prejuízo à defesa. 6. O depoimento exculpatório foi desconsiderado pelo Conselho de Sentença diante do conjunto probatório contrário, sem configurar omissão. 7. Não há contradição lógica entre a menção à prova judicial e a referência a elementos inquisitoriais, utilizados apenas como reforço contextual, sem que a decisão se tenha baseado exclusivamente neles. 8. As alegações do embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada.” “A presença de testemunhos consistentes e idôneos, corroborados por elementos de informação e outras provas produzidas ao longo da persecução penal, a sua avaliação pelos jurados e ratificação pela instância revisora não comporta nulidade ou prejuízo à defesa.” “O acórdão que ratifica o veredicto condenatório do júri não precisa responder ponto a ponto todos os argumentos da defesa, bastando fundamentação clara e suficiente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX; CPP, arts. 155, 593, III, “d”, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 3ª Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 27.03.2020; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0377757-28.2013.8.05.0001, tendo como embargante WASHINGTON SANTANA ARAÚJO e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84